Tribunal: STF
Processo: Rcl 56834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. RE Nº 560.900-RG/DF; TEMA RG Nº 22. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fabrício Jandre Lago, contra decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0425115-96.2013.8.19.0001, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 560.900-RG/DF, Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. O reclamante requer a concessão de liminar para que seja determinado ao Tribunal reclamado que proceda juízo de conformidade, em vista do paradigma apontado e, por conseguinte, a reintegração do ora reclamante aos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.  



    3. Em 16/11/2022, proferi despacho determinando a solicitação de informações ao Juízo reclamado quanto à ocorrência, ou não, do trânsito em julgado da decisão impugnada (e-doc. 10).  



    4. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro informa a ocorrência da preclusão maior do ato reclamado, certificado em 14/10/2021, pela Divisão de Processamento daquele Tribunal (e-doc. 14).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A presente reclamação é manifestamente inviável.  



    6. Com efeito, conforme “Recibo de Petição Eletrônica” (e-doc. 8), consta-se que, quando da formalização da presente reclamação (09/11/2022), já havia a certificação do trânsito em julgado da decisão impugnada em 14/10/2021.  



    7. Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, porquanto deveria o reclamante ter ingressado com a demanda até 23/05/2022.  



    E. 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    8. Este entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.  



    9. Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 



     11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberbam ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.   



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator